Tribunal: TJDFT
Processo: 0742394-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742394-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILDA LEMOS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARILDA LEMOS DA SILVA contra a decisão ID origem 250718408, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de Conhecimento n. 0703449-61.2025.8.07.0006, ajuizada em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, que tinha por finalidade determinar a imediata cessação dos descontos impugnados, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, notadamente quanto à demonstração da probabilidade do direito. Confira-se o teor do pronunciamento: Gratuidade de justiça concedida na segunda instância. Levante-se a anotação de liminar. Cuida-se de ação proposta por MARILDA LEMOS DA SILVA em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., na qual a autora afirma que estaria sofrendo bloqueios indevidos de valores residuais após descontos salariais e de empréstimos consignados, no valor de aproximadamente R$ 5.165,63, por dois meses consecutivos. A autora relata que, além de empréstimos previamente firmados em seu nome com o banco réu, figurava ainda como avalista de sua genitora falecida (GERALDA PINHEIRO DA SILVA), falecida em 24/07/2024, a qual possuía empréstimos junto à instituição financeira. Sustenta que, após o falecimento da genitora, o banco teria passado a debitar em sua conta os valores relativos aos contratos da falecida, sem notificação prévia, e posteriormente bloqueado integralmente o saldo líquido de sua conta salário, mesmo após os descontos consignados. Afirma ter tentado solução amigável junto ao banco, sem êxito, e que os descontos estariam comprometendo sua subsistência mínima, motivo pelo qual pede providência judicial urgente. No bojo da inicial, a parte autora formula, em síntese, os seguintes pedidos: 1. Tutela de urgência ou de evidência para cessar imediatamente os descontos e bloqueios; 2. Declaração de inexigibilidade dos débitos referentes aos contratos da falecida; 3. Condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.165,63; 4. Condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00; 5. Subsidiariamente, caso não se reconheça a restituição em dobro, que os valores sejam devolvidos de forma simples. A tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil exige, para seu deferimento, a demonstração cumulativa de probabilidade do direito (verossimilhança das alegações); e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, apesar da narrativa da parte autora apontar para a existência de bloqueios bancários de valores residuais de sua conta salário, não há nos autos prova documental robusta, em sede de cognição sumária, que comprove inequivocamente a ilegalidade do desconto ou bloqueio operado pelo banco réu. Trata-se, portanto, de matéria que demanda dilação probatória, não sendo possível, nesta fase inicial, com os documentos trazidos aos autos, verificar a ilicitude do comportamento atribuído ao banco, especialmente diante da alegação da própria autora de que figurava como avalista da devedora originária. Assim, a ausência de demonstração evidente da ilegalidade dos descontos impede o deferimento da medida liminar. Ante o exposto indefiro o pedido de tutela de urgência. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, a agravante sustenta que figura apenas como avalista em contratos bancários firmados por sua mãe falecida, de modo que eventual cobrança deveria ser direcionada ao espólio, em inventário, e não contra si de forma imediata e sem título executivo. Destaca que os bloqueios incidiram sobre verbas de natureza alimentar, já comprometidas por consignados regularmente autorizados, o que compromete sua subsistência e fere a proteção legal conferida pelo art. 833, inciso IV, do CPC. Ressalta, ainda, que a retenção dos valores remanescentes é prática abusiva e desproporcional, configurando violação à dignidade humana. Ao final, pede o conhecimento do recurso; a concessão da tutela antecipada recursal, para que cessem imediatamente os descontos realizados em sua conta; e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão, nos mesmos moldes. Preparo não recolhido, em vista do deferimento da gratuidade da justiça nos autos do Agravo de Instrumento n. 0712980-92.2025.8.07.0000, cujo acórdão transitou em julgado no dia 6/9/2025.[1] É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto em face de decisão proferida em Ação de Conhecimento, na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, que tinha por finalidade determinar a imediata cessação dos descontos impugnados em sua conta-salário, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da ilegalidade dos bloqueios. A agravante sustenta que os descontos realizados em sua conta-salário são ilegais, pois decorreriam de dívida contraída por sua genitora, falecida em 24.07.2024, da qual figura apenas como avalista. Defende que a forma de cobrança adotada é abusiva e desproporcional, comprometendo sua subsistência. A controvérsia em exame, portanto, restringe-se à verificação da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, aptos a autorizar a concessão da tutela de urgência requerida, notadamente quanto à suspensão imediata dos descontos questionados. Passo, pois, à análise do pedido formulado em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. No caso, os elementos dos autos indicam que os descontos questionados decorrem de contratos firmados pela genitora da agravante, já falecida, nos quais essa figurava como avalista. Ocorre que, embora a condição de avalista lhe imponha, em tese, responsabilidade solidária pelo adimplemento da obrigação, a forma como a cobrança vem sendo conduzida suscita dúvidas quanto à sua regularidade, porquanto se realiza mediante abatimentos diretos em conta-salário, aparentemente sem amparo em ordem judicial específica. Ressalte-se, por oportuno, que não se pode afirmar, de antemão, que a cobrança pelo BRB exigiria, em qualquer hipótese, a instauração de processo judicial, haja vista que, em determinadas situações, o desconto direto pode decorrer de autorização contratual. Entretanto, diante da ausência de comprovação inequívoca de tal autorização e da incerteza que permeia a forma de satisfação da obrigação, a continuidade dos descontos mostra-se, neste momento, potencialmente abusiva, impondo-se a sua suspensão provisória até que a matéria seja devidamente esclarecida no curso da demanda. Ademais, importa salientar que a suspensão dos abatimentos não implicará desoneração da dívida contraída, mas apenas impedirá, de forma provisória, a utilização da conta bancária da agravante como meio de satisfação dos contratos, resguardando-se, de um lado, a possibilidade de a recorrente manter suas condições mínimas e, de outro, o direito do agravado de buscar a satisfação de seu crédito pelos meios processuais adequados. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado suspenda, no prazo de 5 (cinco) dias, os descontos relativos aos contratos firmados pela genitora da agravante, nos quais essa figura como avalista, abstendo-se de realizar qualquer retenção em sua conta corrente a esse título, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 1o de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Acórdão 2028041, 0712980-92.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: Invalid date.